Tribunal: STF
Processo: ARE 1444727
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AÇÃO ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns nº 4357 e 4425, com aplicação da T.R. até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir de janeiro de 2014 Decisão reformada Agravo de instrumento parcialmente provido.



    2. No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, alega-se afronta ao art. 102, § 2º, da CF. Defende que, “[q]uanto aos critérios de correção monetária dos precatórios, o venerando acórdão entendeu que até dezembro de 2013 a correção monetária deveria ser feita pela TR, incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCAE. No entanto, tendo, no caso presente, o precatório sido pago em 2015, deve ser aplicada a LDO n. 13.080/15, que determina a aplicação do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo”. Sustenta que “nos casos de precatório pagos em 2015 a correção monetária será realizada com a utilização do IPCA-E desde a apresentação do cálculo exequendo até o efetivo depósito”.



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    5. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    6. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário desta Corte reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    7. Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    8. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Confira-se a ementa da questão de ordem das citadas ADIs:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    (ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    9. No caso ora em análise, o Tribunal de origem esclareceu que:



    [...]



    (...) o precatório do segurado foi expedido em fevereiro de 2014 (fls. 85/86), com pagamento realizado em 01.07.2015 (fls. 89). 



    O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da T.R., mas, por questões de segurança jurídica, modulou o efeito de sua decisão (...).



    [...]



    Aplica-se, ao caso concreto, essa modulação de efeitos, a qual determinou, para os precatórios da autarquia federal, a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até dezembro de 2013, quando substituídos pelo IPCA-E, conforme previsão do artigo 27 da Lei nº 12.919/13, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano, a saber: “A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E do IBGE”. 



    Portanto, não há como se acolher os cálculos da contadoria (fls. 236), pois aplicou a T.R. até março de 2015, quando deveria tê-lo feito até dezembro de 2013. 



    Tampouco prevalece a conta do obreiro (fls. 92), a qual aplicou o IPCA-E entre a data conta original (fls. 60/64) e o pagamento, quando deveria tê-lo feito, apenas, a partir de janeiro de 2014. 



    Isso posto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para que seja refeita a conta de eventual diferença de precatório, fazendo incidir a T.R. até dezembro de 2013 e o IPCA-E a partir de janeiro de 2014.



    [...].



    10. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator